Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703264-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA COELHO DE SOUZA ESPOZEL DO AMARAL, RAFAELA CORREA D AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição de ID 15528767. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator